Tribunal: TJES
Processo: 5020211-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020211-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANSSEN LEMOS ALMEIDA

AGRAVADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA DECLARADA E PADRÃO DE VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. O agravante sustentou erro de premissa fática na decisão e alegou que sua renda anual declarada comprova sua hipossuficiência, sendo irrelevante a aquisição posterior de veículo de alto valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada pela aquisição de bem de alto valor (veículo) em montante que excede o dobro da renda anual tributável declarada, e se a concessão do benefício em outros processos vincula o juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à assistência judiciária gratuita é garantia constitucional (Art. 5º, LXXIV, da CF) e legal (Art. 98, CPC), mas a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos (Art. 99, § 3º, do CPC) é relativa (
iuris tantum
).

4. O magistrado está autorizado a afastar a presunção legal quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do litigante. A aquisição de bem móvel voluptuário (veículo) cujo valor de compra é o dobro da renda anual tributável declarada constitui forte sinal exterior de riqueza e demonstra disponibilidade financeira.

5. A alienação posterior do bem não descaracteriza a capacidade econômica demonstrada no momento da aquisição. As decisões que concederam o benefício em outros processos não vinculam o julgador, pois a análise é casuística e deve ser feita à luz do acervo probatório específico de cada demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é afastada quando a aquisição de bem móvel voluptuário por valor significativamente superior à renda anual declarada constitui indício suficiente de capacidade econômica, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. 2. A análise da assistência judiciária gratuita é casuística, não vinculando o juízo a decisões proferidas em outros processos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF), art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil (CPC), art. 98 e art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5020211-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANSSEN LEMOS ALMEIDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
AGRAVADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Janssen Lemos Almeida
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda da pessoa física e não a movimentação financeira da pessoa jurídica da qual é sócio, havendo confusão na decisão agravada; ii) que sua declaração de imposto de renda comprova rendimentos tributáveis anuais de R$ 49.519,10, compatíveis com a gratuidade; iii) que a empresa Glass House sofreu drástica redução de faturamento no último exercício (de R$ 405.991,69 para R$ 71.180,54); iv) que responde a mais de dez ações de execução e cobrança na condição de avalista, o que compromete sua liquidez financeira; v) que o veículo utilizado como parâmetro de capacidade financeira já foi alienado com prejuízo e não integra mais seu patrimônio; vi) que o benefício da gratuidade já foi concedido ao recorrente e à sua empresa em outros processos tramitando na mesma comarca.

Pois bem. Em análise perfunctória do recurso, restou indeferida a tutela recursal pretendida, por não estar suficientemente demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, que foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Pois bem. Como consignado anteriormente o direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98, caput, que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

O artigo 99, § 3º, do CPC, por sua vez, prevê uma presunção relativa (iuris tantum) de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, observa-se uma nítida incompatibilidade entre a renda anual declarada pelo recorrente, no patamar de R$ 49.519,10, e a aquisição do veículo objeto da lide originária (Jeep Compass), cujo valor de compra foi de R$ 98.000,00.

A aquisição de um bem móvel voluptuário em valor correspondente ao dobro dos rendimentos anuais tributáveis da parte autora constitui forte indício de capacidade financeira, ou, no mínimo, de existência de fontes de recursos ou patrimônio que lhe permitem sustentar padrão de vida incompatível com a benesse da gratuidade.

O argumento recursal de que o veículo já foi alienado, inclusive com prejuízo, não tem o condão de afastar a conclusão de capacidade econômica. O fato gerador da convicção judicial não é a propriedade atual do bem, mas a demonstração de disponibilidade financeira para realizar tal investimento. A venda posterior, ainda que por valor inferior, não apaga o sinal exterior de riqueza evidenciado no momento da aquisição e manutenção do bem até a ocorrência dos supostos vícios.

Ademais, no que tange à alegação de que o benefício foi concedido em outros processos tramitando na mesma comarca, impende destacar que as decisões judiciais proferidas em outros autos não vinculam este julgador. A análise da gratuidade de justiça é casuística e deve considerar o acervo probatório e o momento processual específico de cada demanda.

O que se verifica nestes autos, à luz dos documentos apresentados, é a ausência de prova cabal da miserabilidade jurídica alegada.

Por fim, deve-se prestigiar a decisão do juiz de origem. O magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a realidade social e econômica dos litigantes, devendo sua percepção ser reformada apenas diante de prova inequívoca em contrário, o que não se verifica na hipótese.

Dessa forma, os elementos colacionados aos autos são suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência, não tendo o agravante logrado êxito em comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de
Agravo Interno
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.